Tribunal: CARF
Processo: 13881.000248/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13881.000248/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.427 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ROBERTO SERGIO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PROCEDÊNCIA
DO LANÇAMENTO.
Como a fonte pagadora informou ter pago rendimentos tributáveis em favor do
recorrente, ele resta obrigado a declarar e submeter a tributação, salvo prova
em contrário.
ÔNUS DA PROVA. MERAS ALEGAÇÕES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.000248/2009-91
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.427 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13881.000248/2009-91

Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de lançamento que
reduziu o saldo de imposto a restituir declarado, de R$14.432,58 para R$2.441,26.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento resultou
na apuração da seguinte infração: Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício, no valor de R$ 67.537,74, recebidos do Ministério da Justiça, CNPJ n°
00.394.494/0112-51.
Cientificado da autuação, o interessado apresentou a impugnação alegando, em
síntese:
> que era funcionário público federal no Departamento de Polícia Rodoviária
Federal, recebendo seus vencimentos já com as deduções na fonte do Imposto de renda,
deduções estas calculadas sobre a somatória das verbas contidas em sue demonstrativo de
pagamentos;
> com o advento da Lei n° 8.852, de 04 de fevereiro de 1994, ficou disciplinado
que não entrariam no cômputo da remuneração parcelas tidas como indenizatórias;
> que o servidor possui as seguintes parcelas indenizatórias: Gratificação por
Atividade Executiva, Gratificação de Atividade de Polícia Rodoviária Federal, Gratificação por
Desgaste Físico e Mental, Gratificação de Atividade de Risco, Gratificação de Operações
Especiais e Adicional por Tempo de Serviço;
> não há fato gerador a justificar a incidência de imposto de renda sobre parcelas
pagas a título de indenizações especiais com a finalidade única de minorar os efeitos das
condições de trabalho a que estavam sujeitos tais obreiros, posto que pagas para compensar
danos, inclusive aos já aposentados;
> tais parcelas estariam isentas de tributação por não se caracterizarem, ao teor da
lei, como remuneração, o que, de per si, já está a justificar a Declaração Retificadora, não
havendo porque se falar em omissão de rendimentos, uma vez que não são produto do trabalho,
mas pagos em consequência dos desgastes sofridos no desempenho do trabalho;
Deste modo, em face do princípio da igualdade expresso no art. 5o da
Constituição Federal, requer o mesmo tratamento dado aos parlamentares com relação a suas
verbas indenizatórias, as quais, como sobejamente sabido, encontram-se absolutamente isentas
de tributação por se tratar de valores necessários ao desempenho de sua atividade parlamentar.
Requer o cancelamento da Notificação de Lançamento por ser medida de imperiosa Justiça pelo
todo demonstrado, ex vi da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a
Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais.
A DRJ São Paulo, na analise da impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:

Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.427 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13881.000248/2009-91

> no que se refere à discussão da natureza tributária das verbas recebidas pelo
contribuinte a título de gratificação por atividade executiva, gratificação de atividade de Polícia
Rodoviária Federal, gratificação por desgaste físico e mental, gratificação de atividade de risco,
gratificação de operações especiais e adicional por tempo de serviço, vale antes conceituar a
tributação do imposto sobre a renda.
O art. 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato gerador do imposto
de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de
qualquer natureza. Importante ressaltar que o § 4o do art. 3 desse mesmo diploma legal
estabelece que "a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda
e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título ". Infere-se, pois, da legislação
que a incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do rendimento, independentemente
da denominação ou classificação contábil adotada pela fonte pagadora.
O Decreto n° 3000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda), ao regulamentar a
norma legal, apontou expressamente, no art. 39 e seguintes, os rendimentos não-tributáveis e os
isentos, sendo certo, de forma inquestionável, que as verbas objeto da presente controvérsia não
estão incluídas em tais dispositivos.
A Lei n° 8.852/94, embasamento legal que o contribuinte entende amparar seu
pleito, dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § Io , da Constituição
Federal, além de dar outras providências, definindo aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos e estabelecendo limites para a
remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da
administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e também do Poder Judiciário.
A Lei n° 8.852/94 contêm exclusões do conceito de remuneração, mas não
contemplam hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da pessoa física. Em
outras palavras, não determinam sua exclusão do rendimento bruto para fins de não incidência do
imposto sobre a pessoa física, mesmo porque, a lei que concede isenção deve ser específica, nos
termos do § 6o do artigo 150 da CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva
ou de determinada espécie tributária.
No âmbito do Direito Administrativo, a estrita conceituação do que é
remuneração, vencimento, gratificação, adicional e indenização tem importância fundamental
para as questões previstas nos incisos X e XI do art. 37 da Constituição Federal, além de outras
questões específicas deste ramo do direito, tais como assuntos ligados à irredutibilidade da
remuneração, concessão de acréscimos salariais, incorporação de vantagens, etc.
Dessa forma, resta demonstrado que as verbas recebidas caracterizam renda e
proventos de qualquer natureza, nos ditames do art. 43 do CTN, sendo, portanto, tributáveis e
sujeitas à Declaração de Ajuste Anual, tendo em vista que não foram expressamente
consideradas isentas ou excluídas da tributação do imposto de renda por meio de norma legal.
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.427 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13881.000248/2009-91

A vista do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação que
ora se analisa, mantendo o imposto a restituir apurado de R$ 2.441,26, quantia esta que já foi
restituída ao contribuinte (fls. 11).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte junta laudo suprindo todas as
supostas lacunas apontadas pelo órgão a quo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Da omissão de Rendimentos

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, ratifico e
reitero o quanto decidido pela DRJ.

Ainda assim, discorre-se brevemente sobre os principais pontos, para que não
restem dúvidas quanto aos motivos da manutenção do lançamento.

Verifica-se , de forma prática e objetiva, que o contribuinte não logrou êxito
em comprovar que as verbas supostamente indenizatórias tinham de fato esta natureza, e que não
deveriam compor a base de calculo do imposto de renda pessoa física..

Em sede de Recurso nada mais faz do que repetir os mesmos argumentos, no
entanto , não traz nenhuma prova que consubstancie que de fato poder-se-ia considerar as tais
verbas como indenizatórias e não tributá-las.

Apenas por amor ao debate, merece trazer à baila o princípio pela busca da
verdade material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade
material relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também,
do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.427 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13881.000248/2009-91

administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Tendo em vista o quanto exposto, entendo que deve ser negado provimento ao
Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.427 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13881.000248/2009-91

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital